Tribunal: TJDFT
Processo: 0722277-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: E. T. R. E. M. REPRESENTANTE LEGAL: NADIM TANNOUS EL MADI AGRAVADO: COLEGIO KADIMA LTDA - ME DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por E. T. R. E. M., representado por NADIM TANNOUS EL MADI, seu pai, em face da decisão ID 161057697, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência n. 0710773-70.2023.8.07.0007, ajuizada em desfavor do COLÉGIO KADIMA LTDA – ME. Antes, porém, de apreciar o recurso, intime-se o agravante para que emende a petição ID 47539042 no que se refere aos pedidos – sem que isso importe em aditamento –, pois foram utilizados termos referentes à classe judicial “Mandado de Segurança” – que não é o caso, repita-se. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 6 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator